Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-04.2008.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000141-04.2008.8.14.0089

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASSIMIRO DE ALMEIDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/apelante, pois após a sua

intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo, não houve atendimento da determinação judicial, portanto, caracterizado o abandono da causa. Apelação conhecida, mas improvida. à unanimidade”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.10.2023 até 08.11.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de CASSIMIRO DE ALMEIDA CORRÊA,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma, em síntese, sob o fundamento que

Após descrever o transcurso do processo, diz que apenas o fato de ter sido intimado para se manifestar sobre a atualização do débito não pode ser interpretado como inércia/abandono/desinteresse do apelante/exequente e que seria necessário o intuito de abandonar a causa, o que não teria ocorrido na espécie, e teria ocorrido culpa do Judiciário, na forma da Súmula n.º 106 do STJ, assim como não teria sido intimado pessoalmente, o que seria exigido nestes casos, por força do art. 485, incisos II e III, §1.º, do CPC, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie, além de arguir a necessidade de prévio arquivamento provisório, por força do art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida,
para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

Consta da certidão do ID-
11117800 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção na demanda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Inobstante os fundamentos consignados no seu arrazoado, verifico que de fato se caracterizaram os elementos estabelecidos no art. 485, inciso III, do CPC, posto que o apelante foi regularmente intimado para promover diligências que lhe competia, nos seguintes termos:

“
Considerando a inexistência de veículo automotor registrado em nome do devedor (extrato do RENAJUD anexo), a inexistência de bens suficientes ao pagamento do débito exequendo (DIRPF em anexo), bem como a realização de todas as diligências cabíveis sem que fossem encontrados bens penhoráveis do devedor, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias (já contados em dobro), requerer na forma do artigo 921, inciso III do CPC e 40 da LEF ou o que entender de direito, sob pena de extinção do processo por abandono de causa (artigo 485, inciso III do NCPC), após prévia intimação pessoal.”

Consta da Certidão do ID-
11117793 - Pág. 1, que
decorreu o prazo sem a manifestação do exequente, o que ensejou novo despacho do MM. Juízo
a quo
,
in verbis:

“
Considerando o teor da certidão de ID 50447881, intime-se o exequente, via Sistema PJE, para, no prazo máximo de 10 (dez) dias (já contados em dobro), dizer se tem interesse no prosseguimento do feito e, se o tiver, a) providenciar a atualização do débito exequendo e; b) uma vez não encontrado veículo automotor em nome do devedor, nem dinheiro na conta bancária e quaisquer outros bens declarados perante a Receita Federal (extratos dos sistemas anexos), requerer na forma do artigo 921, inciso III do CPC ou o que entender de direito, ficando desde logo advertido de que, uma vez transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, o processo será extinto sem exame do mérito por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.”

No entanto, consta da certidão do ID-
11117796 - Pág. 1, que novamente o exequente/apelante ficou inerte.

Daí porque, o MM. Juízo a quo consignou na sentença recorrida:

“No presente caso, relevante se faz asseverar, que o requerente foi intimado do despacho que determinou que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, o autor/exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa. Insta esclarecer que o exequente fora intimado para atualizar o débito e requerer o que entender de direito (ID 47449910), porém se manteve inerte.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 3º do CPC, o exequente fora novamente intimado para dizer se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito e, se o tivesse, que cumprisse o teor do despacho de ID 50627553, porém, novamente o Estado do Pará se manteve inerte, conforme certidão de ID retro, sendo hipótese nítida de extinção do feito por abandono de causa.

Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.”

Ademais, o apelante aduziu junto ao Juízo a quo pedido de retratação com os mesmos fundamentos da apelação, onde na apreciação restou consignado de forma expressa que houve o cumprimento do art. 485, §1.º, do CPC, com duas intimações do exequente/apelante, e ainda assim manteve-se inerte, conforme consta do ID-
11117801 - Pág. 1.

Neste diapasão, as provas existentes nos autos militam contra os fundamentos apresentados pelo exequente/apelante, que foi regularmente intimado na forma Certificada nos autos, mas permaneceu inerte sem dar andamento ao processo, com a promoção da diligência que lhe cabia, ensejando a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, sem qualquer inércia do Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, muito menos o disposto no art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II. Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 420.500/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA MUNICIPAL INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1. Diante da intimação pessoal do representante da Fazenda Municipal, para dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte por mais de trinta dias, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

2. Não se aplica, à espécie, da Súmula n. 240/STJ, porquanto não embargada a execução.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.198.324/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.

1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Registre-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.643.303/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 17/4/2017.)

Assim, a sentença não merece reparos, pois se encontra de acordo com as prova dos autos e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 08/11/2023